Tribunal: TJPA
Processo: 0805418-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805418-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Teuly Souza da Fonseca Rocha contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida na Ação de Cumprimento de Sentença movida contra o Estado do Pará. A controvérsia tem origem em decisão que fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 50,18 (cinquenta reais e dezoito centavos), tendo sido opostos embargos de declaração considerados intempestivos. A Agravante sustenta que os embargos visaram decisão de 2022, e não de 2008, o que afastaria a intempestividade e, por consequência, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento. Requereu o provimento do Agravo Interno, com reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento pelo colegiado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a interposição de embargos de declaração considerados intempestivos é suficiente para interromper o prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento foi interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias, contado da publicação da decisão em 04/10/2022, sendo protocolado apenas em 03/04/2023.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, embargos de declaração não conhecidos por intempestividade não possuem o condão de interromper o prazo recursal subsequente.

A decisão monocrática atacada enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da intempestividade, afastando qualquer nulidade e demonstrando aderência à jurisprudência dominante.

O Agravo Interno limita-se a repetir os argumentos já enfrentados, sem trazer elementos novos ou fundamentos aptos a modificar a decisão recorrida.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade não interrompem o prazo para interposição de recurso subsequente.

A decisão monocrática que reproduz fundamentos já enfrentados não é nula quando há enfrentamento adequado das teses recursais.

A mera reprodução de argumentos já apreciados, sem inovação relevante, não enseja reforma de decisão anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, §5º; 932, III; 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023;

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1610233/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021;

STJ, AgInt no AREsp 1090446/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021;

STJ, AgRg nos EDcl no CC 131.091/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 27.05.2015, DJe 01.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
E
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO (
ID n. 14199599)

interposto por
TEULY SOUZA DA FONSECA ROCHA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 13803811 que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 13495766).

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento baseou-se em premissa equivocada, originada da decisão do juízo de primeira instância que também, de forma incorreta, não conheceu dos embargos de declaração por considerá-los intempestivos.

A agravante esclarece que os embargos de declaração opostos tinham por objeto decisão prolatada em 04/10/2022, que fixou honorários sucumbenciais em seu favor no valor de apenas R$ 50,18 (cinquenta reais e dezoito centavos), em cumprimento de sentença cujo valor total ultrapassou quatro milhões de reais. Entretanto, o juízo de origem, em erro material, entendeu que os embargos visavam modificar decisão de 04/12/2008, concluindo assim pela sua intempestividade.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve
error in judicando
na decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, e que a própria decisão que não conheceu os embargos de declaração adentrou ao mérito, evidenciando conhecimento implícito do recurso, o que reforça a necessidade de revisão da decisão monocrática.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido, reformando-se a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, a fim de que o recurso de agravo de instrumento seja devidamente conhecido e apreciado quanto ao seu mérito. Sustenta ainda a importância da análise do mérito do recurso originário, no qual se discute a fixação de honorários advocatícios desproporcionais frente ao valor da execução.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão Id. 19996230.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II - Mérito

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela Agravante, mantendo incólume a decisão proferida. Na Ação de Cumprimento de Sentença de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n.
13803811
):

“(...) Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que os pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal restam devidamente preenchidos, visto que o agravante possui legitimação e interesse para recorrer; o recurso é adequado para atacar a decisão judicial ora analisada, de acordo com o ordenamento jurídico vigente, e inexistem fatos que impeçam ou extingam o poder de recorrer.

Por outro lado, os requisitos extrínsecos não foram satisfeitos na totalidade, eis que o recurso não foi interposto no prazo legal.

O presente recurso, diante disso, deve ser julgado na forma do inciso III, do art. 932, do CPC/2015, posto sua manifesta inadmissibilidade por não preencher o requisito extrínseco da tempestividade.

Dispõe o § 5º, art. 1.003, CPC/2015, que “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

Examinando os presentes autos, constato que a decisão agravada foi devidamente publicada no sistema do PJE no dia 04.10.2022 (Id. 78574677), em face dessa decisão a parte recorrente opôs recurso de embargos de declaração (Id. 79003242), o qual foi julgado e considerado intempestivo pelo magistrado a quo, conforme Id. 86571589.

Nota-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os embargos de declaração, quando deles não se conhece por intempestividade, não interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso, segundo demonstra o julgado abaixo:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. IRRELEVÂNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. BIFÁSICO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOMPANHADOS DO RECOLHIMENTO DA MULTA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. MOMENTO INOPORTUNO. NOVA APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. Não há contradição ou erro material no acórdão embargado, tendo em vista que, embora os entendimentos firmados refiram-se à admissibilidade do mesmo recurso especial, cuida-se de pressupostos de admissibilidade distintos, quais sejam: recolhimento da multa aplicada e tempestividade recursal.

4. O pressuposto do recolhimento da multa não era exigível porque o recurso especial apenas debatia a incidência da referida penalidade, mas o pressuposto da tempestividade não estava presente, ante a não interrupção do prazo do recurso especial em virtude da oposição tecnicamente indevida de embargos declaratórios anteriores discutindo outras questões, diversas da multa, não acompanhado o recurso integrativo do recolhimento da sanção processual ali exigível pela discussão de outras matérias alheias à mera incidência da multa.

5. O reconhecimento da tempestividade dos segundos embargos de declaração opostos perante o Tribunal estadual não implica suposto trânsito em julgado no que se refere à interrupção de prazo recursal, porquanto o juízo de admissibilidade realizado pelo STJ nem sequer se subordina a exame de requisitos de admissibilidade realizado pelo Tribunal local.

6. Os embargos de declaração não conhecidos pela falta de recolhimento de multa também não interrompem o prazo recursal, assim como ocorre com os embargos de declaração tidos como intempestivos.

7. A discussão acerca da eventual consequência do provimento jurisdicional para o ajuizamento de eventual ação rescisória não tem o condão de tachar de tempestivo recurso reconhecidamente intempestivo, discussão que deveria ser travada em momento e via oportunas, não no julgamento da presente ação.

8. Somente o caráter manifestamente protelatório do recurso integrativo enseja a aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do NCPC, o que não se vislumbrou na hipótese.

9. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer erro material.

10. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1610233/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)".

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO. FUNDAMENTO DA ADMISSIBILIDADE NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULAS 280/STF E 83 E 182/STJ.

1. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa de impugnar fundamentos da decisão de admissibilidade negativa, que obstou o seguimento ao recurso por força da Súmula 83/STJ.

2. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3." É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (Terceira Turma, AgInt no AREsp 1.607.168/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, unânime, DJe de 4.3.2021).

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1090446/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)"[g.n.]

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Os embargos de declaração, quando deles não se conhece por intempestividade, não interrompem o prazo para interposição de qualquer outro recurso. Precedentes do STJ.

2. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg nos EDcl no CC 131.091/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 01/06/2015)".

No caso, verifica-se que a decisão recorrida foi publicada em 04.10.2022 (Id. 78574677), enquanto o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto apenas em 03.04.2023 (Id. 13495766), quando já transcorrido o prazo de 15 dias previsto no art. 1070 do CPC.

Desse modo, como o prazo aludido não se interrompe pela oposição de embargos de declaração intempestivos, nos termos da jurisprudência pátria, o presente agravo de instrumento também não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de agravo de instrumento.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina que, a matéria relativa à intempestividade do Agravo de Instrumento já foi devidamente enfrentada e fundamentada na decisão monocrática recorrida (Id nº 13803811), com base em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que embargos de declaração não conhecidos por intempestividade não interrompem o prazo recursal subsequente. Salienta-se que, a insurgência recursal em tela, limita-se a reproduzir os mesmos argumentos já apreciados, sem apresentar elemento novo ou fundamento apto a modificar a conclusão anteriormente adotada.

Desse modo, o Agravo de Instrumento protocolado apenas em 03/04/2023 (ID 13495766) revela-se manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC já havia transcorrido desde a publicação da decisão agravada. Não há, portanto, qualquer vício na decisão monocrática que justifique sua reforma e os seus fundamentos. Isto posto, impõe-se a manutenção da decisão que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID 13803811, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/08/2025